Tribunal: TJDFT
Processo: 0736962-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736962-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., BANCO INTER SA.., BANCO C6 S.A., BANCO MAXIMA S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Agnaldo Rodrigues Alves (ID no 30955592) contra decisão desta Relatoria que revogou a gratuidade de justiça (ID no30882238). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO